Tribunal: TJPA
Processo: 0037980-38.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037980-78.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE BARBOSA LANES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PARTICULAR E ESTADUAL. ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA. I
RRESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.

ARTIGO 37, §6º DA CF/88. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO D
A VÍTIMA PARA O SINISTRO. A PREFERÊNCIA DOS VEÍCULOS DE SOCORRO NÃO É ABSOLUTA. COMPETIA AO FUNCIONÁRIO DO ENTE ESTADUAL TRAFEGAR COM CAUTELA E, OBEDIÊNCIA AOS DEMAIS INSTITUTOS NORMATIVOS DE TRÂNSITO.
CONDUTA ILÍCITA, DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS.
CO
NJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS DANOS
. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Acidente de Trânsito envolvendo veículo particular e Estadual. É cediço que
a condenação do Estado deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. O cotejo probatório anexado aos autos (boletim de acidente de trânsito, depoimento do mototaxista – Messias Vidal Feitosa e recibos de conserto do carro) demonstra que o Apelado estava em baixa velocidade quando freou para o pedestre passar, tendo sido atingido na traseira do seu veículo por um carro da Polícia pertencente ao Estado do Pará.

3.
O
artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, compete ao motorista ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito. A referida legislação, também dispõe, em seu artigo 29, VII, C e D, que os veículos destinados a socorro, dentre eles a polícia, além de gozarem de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, contudo, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá ocorrer com velocidade reduzida e, com os devidos cuidados de segurança.

4. Deste modo, a preferência dos veículos de socorro, mesmo estando em serviço de urgência e com a sirene ligada, não é absoluta, competindo ao motorista trafegar com cautela e obediência aos demais institutos normativos de trânsito. Precedentes.

5. Manutenção dos Danos Materiais. O
relatório de Avarias para Classificação de Danos – PMG afirma que o acidente

ocasionou prejuízo na lateral traseira esquerda do veículo do Apelado e na tampa traseira e,
conforme recibos anexados aos autos, o Apelado desembolsou o valor de
R$ 3.331,23 utilizado para o conserto do seu carro. Comprovação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles.

6. Necessidade de exclusão dos Danos Morais.
O
cotejo probatório anexado aos autos
não é capaz de demonstrar, por si só, que a situação em análise ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

7. Pedido de minoração dos honorários advocatícios. Valor fixado
em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por Danos Morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame Necessário,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0037980-78.2010.8.14.0301 – PJE)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSÉ BARBOSA LANES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial, que o Autor, proprietário do carro FIAT UNO MILLE FIRE, placa JVD 6512, ano 2005/2006, de cor azul, trafegava na BR 316, em direção a Marituba, mais precisamente em frente ao Instituto Evandro Chagas, quando parou para a travessia de um pedestre e fora surpreendido com a colisão traseira do veículo da Polícia (Placa JVX 4388, ano 2007) dirigido por Octávio de Jesus de Araújo Ramos, situação que ensejou a realização de Perícia pela Polícia Rodoviária Federal diante dos alegados danos causados ao seu veículo. Ao final, pugnou pela indenização por Danos Materiais no valor de R$ 3.331,23 e Danos Morais no valor de R$ 15.000,00.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Juízo a quo proferiu sentença, em audiência de instrução e julgamento, com a seguinte conclusão:

(...)

Com essas considerações
JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o Estado ao pagamento de indenização ao autor por danos materiais no valor de R$ 3.331,23 (três mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), correspondentes à somatória das despesas comprovadas às fls. 23-31, os quais devem ser acrescidos de juros de 1% de mora e corrigidos desde a data do acidente, bem como ao pagamento de danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que entendo equiparável ao valor do prejuízo. Condeno, ainda, o Estado, ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Sem custas. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, alegando que o processo deve ser analisado sob o viés da Responsabilidade Subjetiva e, sendo outro o entendimento, suscita a inexistência de comprovação dos requisitos necessários para a Responsabilização Objetiva, uma vez que o Apelado não teria se desincumbido do ônus probatório. De forma subsidiária, defende a existência de culpa exclusiva da vítima que não teria observado o giroflex ligado, bem como, a inexistência de Danos Morais por se tratar de mero aborrecimento, ou, a necessidade da sua minoração. Também defende a minoração dos honorários advocatícios. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Vara de origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação ao acidente de trânsito com o veículo do Apelado; se resta configurado o dever de indenizar por Danos Morais e Materiais, bem como, se o valor fixado à título dos danos e dos honorários encontra-se razoável e proporcional.

O Apelante afirma estarem ausentes os requisitos da Responsabilidade Objetiva, uma vez que
o acidente de trânsito teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, que freou sem se atentar ao giroflex ligado no veículo da Polícia.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 c/c artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Estado deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O cotejo probatório anexado aos autos (boletim de acidente de trânsito, depoimento do mototaxista – Messias Vidal Feitosa e recibos de conserto do carro), demonstram que o Apelado estava em baixa velocidade quando freou para o pedestre passar, tendo sido atingido na traseira do seu veículo por um carro da Polícia pertencente ao Estado do Pará.

Ademais, quanto a alegação do giroflex ligado,
o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, compete ao motorista ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito. A referida legislação, também dispõe, em seu artigo 29, VII, C e D, que os veículos destinados a socorro, dentre eles os de polícia, além de gozarem de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, contudo, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá ocorrer com velocidade reduzida e, com os devidos cuidados de segurança, senão vejamos:

Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

VII -
os veículos destinados a socorro
de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as
ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições
:

(...)

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;

d
) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código
; (grifos nossos).

Quanto ao Dano Material, verifica-se, através do
relatório de Avarias para Classificação de Danos – PMG, que o acidente

ocasionou prejuízo na lateral traseira esquerda do veículo do Apelado e na tampa traseira e,
conforme recibos anexados aos autos, o Apelado desembolsou o valor de
R$ 3.331,23 utilizado para o conserto do seu carro.

Logo, constata-se que os danos materiais sofridos pelo Autor estão diretamente ligados as condutas de negligência adotadas pelo funcionário do Estado do Pará, pois, mesmo estando em serviço de urgência com o giroflex ligado, a sua preferência não é absoluta, competindo ao motorista trafegar com cautela e obediência aos demais institutos normativos de trânsito.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça há muito decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. O apelante, OTÁVIO JOSÉ OLIVEIRA CUNHA, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face de sentença prolatada pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Belém-PA (fls. 236-240) que, nos autos de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E LUCROS CESSANTES ajuizada contra MARIA BEATRIZ REIS SOUZA, julgou improcedente a ação, com fulcro no art. 269, I e art. 333, I ambos do CPC. (...)
Quanto à alegação de que o Código Brasileiro de Trânsito (CTB) estabelece preferência absoluta dos veículos de socorro, como é o caso da ambulância, nos cruzamento, desde que estejam com a sirene ligada, tal argumento não deve prosperar, uma vez que há limites à referida prioridade, conforme o disposto no artigo 29, VII, d do CTB:

Art. 29 (...) VII (...)

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida

e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código.

São vários os julgados que reconhecem que a preferência dos veículos de socorro não é absoluta, senão vejamos:

(...) Assim, a luz do dispositivo legal (art. 29, VII, d do CTB) e da jurisprudência pátria, é frontalmente refutável o tese de

preferência absoluta, em cruzamentos, dos veículos de socorro, mesmo estando com a sirene ligada
. Pelo todo exposto, entendo que o autor não se desincumbiu do ônus probatória de carrear aos autos elementos probatórios aptos a promover o convencimento desta julgadora, razão pela qual decido pela improcedência da presente apelação. (...) ANTE O EXPOSTO, COM BASE NO ART. 557 do CPC, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do art. 269, I e art. 333, I ambos do CPC. Sem custas e honorários face o benefício da justiça gratuita.

(TJPA, 2015.00297348-77, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-02-03, Publicado em 2015-02-03). (grifos nossos).

EMENTA: Apelação. Ação de indenização por danos materiais

procedimento sumário. I - Plena consonância da sentença guerreada com os ditames legais.
II - Responsabilidade objetiva do ente estatal recorrente, assentada no § 6º do art. 37 da Lex Legum, c/c o art. 932, III do Código Civil. III - O conjunto probatório dos autos (vistoria técnica corporificada no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito

BOAT; e depoimentos do militar condutor do carro estatal e das testemunhas oculares) é uníssono em indicar que o causador do acidente foi o condutor do veículo do corpo de bombeiros estadual.
IV - Comprovação dos danos materiais sofridos pelo apelante, de acordo com a documentação acostada aos autos. V - Incabível a denunciação à lide pretendida pelo recorrente, devido se tratar de ação de rito sumário, consoante o art. 280 do CPC.
VI - O argumento de falha nos freios como forma de excludente ou de minoração da responsabilidade indenizatória (força maior ou caso fortuito) não aproveita ao recorrente
, e sim, ao agente público condutor do veículo envolvido no sinistro, o qual deve ser discutido em ação própria entre o ente estatal e o respectivo servidor. VII - A depreciação acelerada do veículo não cessa a obrigação em indenizar, até porque, esta se deu de forma abrupta, como conseqüência dos danos advindos do acidente causado pelo ente público apelante. VIII - Restou provado à saciedade acerca da ausência de conduta culposa por parte do apelado na colisão havida, tanto devido a admissão de culpa procedida pelo próprio agente estatal, como pelo fato do recorrido não haver obstado a passagem do veículo do corpo de bombeiros, e sim, agiu em plena conformidade com o disposto no art. 29, VII, a do Código de Trânsito Brasileiro. IX -
nos morais efetivamente sofridos, em face da atitude do acionado
. Recurso conhecido, mas improvido. Unanimidade.

(...)
O condutor da viatura, por sua vez, afirmou em depoimento (fls. 86 e verso), que houve falha no freio
, ressalvando, contudo, que não foi feita perícia no carro no local mas, posteriormente, este foi encaminhado para a central de manutenção, onde foi constatado o defeito no dispositivo de frenagem.
Tal fato torna muito mais acintosa a postura do ente público, visto que, é inaceitável que uma viatura do Corpo de Bombeiros trafegue com falha mecânica, arriscando a vida tanto dos seus ocupantes, como de terceiros, visto que o dito veículo é utilizado na prestação de serviços a comunidade.
Caso fosse necessária a demonstração da culpabilidade por parte da administração pública (o que não é o caso, devido a responsabilidade ser objetiva e a culpa, presumida), estar-se-ia diante de ocorrência de culpa
in vigilando
. Porém, conforme já explanado acima, tal caracterização é despicienda.

(TJPA, 2009.02746012-92, 78.912, Rel. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2009-06-25, Publicado em 2009-06-29). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se precedente da Egrégia Corte Estadual do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR FALHA MECÂNICA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO RÉU QUE, AO TRANSPORTAR CIVIS, TEVE SUA BARRA DE DIREÇÃO QUEBRADA
. MORTE DA PASSAGEIRA, ESPOSA E MÃE DOS AUTORES.
VEÍCULO QUE NÃO RECEBEU A MANUTENÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO, SEGUNDO RÉU, AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CULPA OU DOLO PELO ACIDENTE. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO. FIXAÇÃO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO 1 NÃO PROVIDO. RECURSO 2 PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - AC: 6680406 PR 0668040-6, Relator: Dulce Maria Cecconi, Data de Julgamento: 01/02/2011, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 571). (grifos nossos).

Em relação aos Danos Morais,
o cotejo probatório anexado à inicial
não é capaz de demonstrar, por si só, que a situação em análise ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

Nessa linha de pensamento,
Vicente Greco Filho e
Antônio Jeová dos Santos
lecionam, respectivamente:

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito” (Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 2. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 189).

O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subseqüente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimento ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais.
As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade e algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral
” (Dano moral indenizável. 3. ed. São Paulo: Método, 2001. p. 122). (grifo nosso).

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE BELÉM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CARRO DANIFICADO
.DEVER DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.ISENÇÃO CUSTAS. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. É legítimo para propor ação de reparação de danos a parte que direta ou indiretamente, venha a sofrer prejuízos, seja de ordem material ou moral, ainda que não seja proprietário do veículo; In casu, a autora é legítima para propor a ação considerando que era a condutora do veículo e suportou o pagamento de algumas despesas na reparação do veículo; 2. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, o que vale dizer que na ação de reparação de dano contra ele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto. 3. Sendo o Município demandado e responsável pela conservação de árvores localizadas nos passeios, vias logradouros públicos da cidade, resta evidente o dever do réu de indenizar os danos decorrentes da queda de árvore no veículo sinistrado estacionado em via pública;
4. A situação narrada os autos pela parte autora caracteriza mero aborrecimento, não ensejando a condenação o pagamento dos danos morais
; 5. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73 e compensados em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do CPC/73; 6. Isenta no pagamento das custas a Fazenda Pública nos termos do art.40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA, 2017.04705002-57, 183.033, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-11-14). (grifo nosso).

Portanto, a reforma da sentença nesse aspecto é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários não assiste razão ao Apelante, pois, fora arbitrado em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por Danos Morais.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020